Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-87.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800411-87.2021.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO DE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU. PROCEDÊNCIA. IDADE DO MENOR COMPROVADA POR DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a Súmula nº 74 do STJ dispõe sobre a necessidade de se comprovar a idade do menor por meio de documento hábil. Ocorre que,
data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que no caso em testilha, pode-se verificar que à fl. 17 dos autos digitais, há cópia da carteira de identidade e do CPF do adolescente, documentos dotados de formalidade e de fé pública, tendo o menor confirmado sua data de nascimento perante a autoridade policial (fl. 15 dos autos digitais), restando provado, assim, que ele possuía 17 (dezessete) anos de idade na data do delito (20.06.2021), eis que nascera em 15.02.2004, de modo que a absolvição do réu pelo delito de corrupção de menores deve ser afastada.

2. Sentença reformada para condenar o réu pelo crime do art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que absolveu Ronaldo de Souza da Silva da prática da conduta delituosa tipificada no
art. 244-B do ECA,
condenando-o, tão somente, pelo crime do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 20.06.2021, por volta das 19h00, a vítima Raimundo Nonato Alves Martins se encontrava sentada em frente à sua residência, com sua esposa e filho, quando foram abordados pelo adolescente A.C.F.P, que conduzia uma motocicleta, e pelo acusado, que ia na garupa. Este último, apontou a arma de fogo para o filho da vítima e exigiu que o menor entregasse o aparelho celular, sendo que a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o denunciado, tendo sido agredida com coronhadas na cabeça. Em seguida, o acusado e o adolescente empreenderam fuga.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que
a autoria e a materialidade do crime de corrupção de menores resta sobejamente comprovada nos autos
, uma vez que, ao contrário do que fora alegado pelo juiz
a quo
, por ocasião da sentença, do IPL em anexo, consta documento que comprova a menoridade do adolescente. Pugna, assim, pela
reforma da r. sentença, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 244-B do ECA
.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela
manutenção da r. sentença
de 1º grau, considerando que ela foi prolatada em consonância com todas as provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

Isto porque, da sentença de 1º grau, é possível observar que o magistrado absolveu o apelado do crime de corrupção de menores, ao asseverar que:

“(...) a Terceira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1619265/MG (2016/0209972-7), estabeleceu que, para fins de condenação por corrupção de menores, a comprovação da menoridade deve ter por base algum documento oficial, não bastando declaração dada à polícia.

Diante disso, verifico que inexiste nos autos documento de identificação a fim de viabilizar a aferição da idade dos menores supostamente corrompidos pelos acusados, razão pela qual a absolvição pelo referido crime é medida que se impõe. (...)”

De fato, é cediço que a Súmula nº 74 do STJ dispõe sobre a necessidade de se comprovar a idade do menor por meio de documento hábil:
"Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil"
.

Ocorre que, no caso em testilha, data vênia a afirmação judicial, pode-se verificar que à fl. 17 dos autos digitais, há cópia da carteira de identidade e do CPF do adolescente, documentos dotados de formalidade e de fé pública, tendo o menor confirmado sua data de nascimento perante a autoridade policial (fl. 15 dos autos digitais), restando provado, assim, que ele possuía 17 (dezessete) anos de idade na data do delito (20.06.2021), eis que nascera em 15.02.2004.

Deste modo, resta devidamente comprovada a menoridade do adolescente, não existindo qualquer prova a contrariar tal fato.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. 1. A pretensão recursal prescinde de revolvimento fático-probatório, razão por que deve ser conhecido o recurso especial, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 3. "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente" (AgRg no AREsp 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019). 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.880.000/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada. 3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal). 4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos. 5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.911/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

Por conseguinte,
restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelo depoimento da vítima e da testemunha
, transcritos na sentença, e em se sabendo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
;
além de existir, como visto, prova idônea da menoridade do adolescente, não há como ser mantida a absolvição do réu por este crime
.

Desta feita, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
condenar
RONALDO DE SOUZA DA SILVA como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 244-B do ECA, além da condenação já proferida pelo magistrado de 1º grau, referente ao crime do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I CPB.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
também são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a novel súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base do crime do art. 244-B do ECA em
01 (um) ano de reclusão, pena esta que torno definitiva
ante a ausência, na segunda fase, de atenuantes e/ou agravantes, e, na terceira fase, de causas de aumento e/ou diminuição.

Dado o
concurso material
com o crime de roubo, e considerando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, fixada na sentença pelo juiz
a quo
, resta a
reprimenda total do réu fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantém-se o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu RONALDO DE SOUZA DA SILVA pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022